Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DE QUESTÕES AFETAS À FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POTELATÓRIOS. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposição expressa do artigo 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo é realizado da mesma forma que o definitivo.
2. Inexiste óbice ao prosseguimento de cumprimento provisório de decisão (acórdão proferido em apelação), em que foi reconhecida a procedência do pedido de imissão de posse formulado pelo agravado, quando pendente de julgamento recurso especial desprovido de efeito suspensivo.
3. Descabida, em sede de cumprimento de sentença, mesmo que em caráter provisório, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento.
4. Evidenciando-se o intuito protelatório dos embargos de declaração, mostra-se escorreita a r. decisão que arbitra multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.